Tribunal: TJMT
Processo: 1058948-11.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058948-11.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0002-80 (APELADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DO FETHAB-FACS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE COMO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO. PREVISÃO EM LEI. LEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade do Aviso de Cobrança Fazendária nº 299906/337/68/2017, reconhecendo a ilegalidade da cobrança do FETHAB-FACS do destinatário da mercadoria na condição de substituto tributário, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se há fundamento legal para a cobrança do FETHAB-FACS do destinatário, na condição de substituto tributário, nas operações de aquisição de soja em grãos de produtor rural optante pelo diferimento do ICMS.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do adquirente como substituto tributário está expressamente prevista no artigo 9º da Lei Estadual nº 7.263/2000, com redação dada pela Lei nº 9.066/2008, em vigor à época dos fatos geradores.

4. O Decreto nº 1.261/2000 apenas regulamentou adequadamente a aplicação da substituição tributária nessas operações, respeitando o princípio da legalidade.

5. Constatada a legalidade do Aviso de Cobrança Fazendária nº 299906/337/68/2017, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "É legítima a cobrança do FETHAB-FACS do destinatário da mercadoria como substituto tributário, nos termos do artigo 9º da Lei Estadual nº 7.263/2000, com redação dada pela Lei nº 9.066/2008."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 7º; CTN, arts. 121, II, e 128; Lei Estadual nº 7.263/2000, art. 9º; Decreto nº 1.261/2000, art. 13.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT, que nos autos da Ação Declaratória nº
1058948-11.2020.8.11.0041
, julgou procedentes os pedidos da inicial, para declarar a nulidade do Ação Declaratória nº
1058948-11.2020.8.11.0041
, julgou procedentes os pedidos da inicial, para declarar a nulidade do Aviso de Cobrança Fazendária nº 299906/337/68/2017, reconhecendo a ilegalidade de cobrança
do
FETHAB-FACS da pessoa jurídica destinatária, como substituta tributária, na operação em que se adquire soja em grãos de produtor rural optante pelo diferimento do ICMS; e por conseguinte condenou a Fazenda Pública

ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 5% do valor atualizado da causa.

Aduz que, o
Aviso de Cobrança Fazendária nº 299906/337/68/2017 questionado na demanda se refere ao lançamento em desfavor da apelada, que seria a responsável pelo recolhimento em substituição tributária do FETHAB-FACS, referente ao período de 01/01/2012 a 22/12/2015, nas operações de aquisição de soja em grãos de produtor rural que se beneficiou do diferimento do ICMS.

Sustenta que, a cobrança do destinatário é lícita eis que possui previsão na Lei 9.066/08, que modificou a Lei nº 7.263/2000 e estava em vigor à época dos fatos.

Argumenta que, diferentemente do que constou na sentença objurgada, o
Decreto nº 1.261/2000
apenas regulamenta a substituição tributária instituída por meio de lei,

Pontua que, inexiste ilegalidade na cobrança de FETHAB do ora recorrido por meio do Aviso de Cobrança Fazendária nº 299906/337/68/2017
.

Ao Final
, pugna pelo provimento do recurso
, no sentido de julgar totalmente improcedente a ação.

A parte recorrida, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos dos recursos.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT, que nos autos da Ação Declaratória nº
1058948-11.2020.8.11.0041
, julgou procedentes os pedidos da inicial, para declarar a nulidade do Aviso de Cobrança Fazendária nº 299906/337/68/2017, reconhecendo a ilegalidade de cobrança
do
FETHAB-FACS da pessoa jurídica destinatária, como substituta tributária, na operação em que se adquire soja em grãos de produtor rural optante pelo diferimento do ICMS; e por conseguinte condenou a Fazenda Pública

ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 5% do valor atualizado da causa.

Com essas considerações posso a análise das insurgências recursais.

Pois bem. Inicialmente, insta consignar que o
Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB foi instituído por meio da Lei Estadual n.º 7.263/2000, como condição para a fruição, em favor do produtor rural
remetente
, do benefício do Diferimento do ICMS nas operações de venda interna, da seguinte forma:

“Art. 7º O benefício do diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, previsto na legislação estadual para as operações internas com soja, gado em pé e madeira, fica condicionado a que os contribuintes, remetentes da mercadoria, contribuam para o FETHAB e para os Fundos criados nos Arts. 14-A, 14-D e 14-F desta lei, bem como para o Instituto Mato-grossense do Algodão – IMAmt.

[...]

Art. 8º O pagamento da contribuição referida no artigo 7° é, cumulativamente: I - faculdade do contribuinte; II - condição adicional para fruição do diferimento do ICMS contemplado na legislação estadual para as operações internas como os produtos mencionados. Parágrafo único. A opção pelo benefício com o pagamento da contribuição ora instituída não dispensa o remetente da mercadoria da observância das demais disposições estabelecidas na legislação tributária estadual, relativas à fruição do diferimento.”

Registre-se que, os produtores rurais
remetente
que optarem pelo diferimento do ICMS devem aderir ao benefício e realizar o recolhimento do FETHAB.

Ocorre que, no caso dos autos o Fisco Estadual, por meio do
Aviso de Cobrança Fazendária nº 299906/337/68/2017,
atribuiu à
da pessoa jurídica
destinatária

a responsabilidade do recolhimento o
FETHAB
como
substituta tributária
, o que motivou o ajuizamento da ação pela ora Apelada.

A esse respeito, sabe-se que,
nos termos do artigo 150, § 7º, da Constituição Federal a lei pode atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, como cito:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.

Igualmente, o Código Tributário Nacional prevê a possibilidade da lei estabelecer um terceiro como responsável pelo pagamento da exação, em substituição tributária, sendo ele o sujeito passivo da obrigação tributária principal, como transcrevo:

“Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

[...]

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.

[...]

Art. 128 do CTN. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação”.

Com efeito, se mostra possível, mediante aplicação por analogia dos citados dispositivos legais ao FETHAB, de modo a se admitir a responsabilização do adquirente da mercadoria pelo recolhimento da exação como substituto tributário, desde que seja previsto por meio de lei em sentido estrito.

Na hipótese, observa-se o legislador estadual, por meio da
Lei nº 7.263/2000, com redação em vigor à época dos fatos geradores (01/01/2012 a 22/12/2015), previu a possibilidade de aplicação da substituição tributária ao adquirente, em relação ao FETHAB na operação de aquisição interna de produtor rural optante pelo diferimento do ICMS, como cito:

“
Art. 9º
O regulamento poderá dispor que o recolhimento das contribuições do FETHAB, dos Fundos criados por esta lei e do Instituto Mato-grossense do Algodão-IMAmt, seja efetuado pelo estabelecimento destinatário da mercadoria, na condição de substituto de seu remetente
.
Redação anterior
dada pela Lei

9.066/08”.

Já o Decreto nº 1.261/2000, apenas regulamentou a aplicação da substituição tributária nessas operações, como cito:

“Art. 13
Nas operações com soja, fica atribuída ao adquirente que receber o produto com diferimento do ICMS, a condição de substituto do seu remetente, para retenção e recolhimento das contribuições de que tratam o artigo anterior.
(Nova redação dada pelo Dec.
8.157/06
)

Parágrafo único Efetuados os recolhimentos previstos no
caput
pelo destinatário da soja, na condição de substituto tributário, não mais incidirão as contribuições previstas nesta seção nas saídas subsequentes da referida mercadoria”.

Destarte,
diferentemente do que constou na sentença objurgada, o lançamento do FETHAB em desfavor da adquirente (substituta tributária), nas operações de aquisição interna de soja em grãos de produtor rural optante pelo diferimento do ICMS, cujos fatos geradores ocorreram entre
01/01/2012 e 22/12/2015,
está amparado em Lei em sentido estrito, sendo, portanto, legitima.

Deste modo, não vislumbro
ilegalidade no crédito lançado por meio do
Aviso de Cobrança Fazendária nº 299906/337/68/2017
da parte autora/apelada
.

Assim, merecem acolhimento as insurgências recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, o que faço para julgar improcedente a ação e, consequentemente, inverto o ônus sucumbencial, de modo a condenar a parte autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais no percentual estabelecido na sentença.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025